Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS.

1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado.

2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

4. “É possível a penhora de parcela da arrecadação de contribuições condominiais, conhecidas como taxas de condomínio, para a garantia de execução de dívida de condomínio, sobretudo quando não foram encontrados outros bens passíveis de constrição e desde que essa medida não inviabilize o seu funcionamento” (AGI 0701052-28.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 27/4/2017).

4.1. A agravante sequer comprovou que a quantia remanescente bloqueada tinha destinação vinculada.

5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.